Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-26.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010478-26.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WELLISON ALVES DA SILVA - CPF: 051.710.701-56 (RECORRENTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), JAILTON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 568.103.851-34 (RECORRENTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1010478-26.2021.8.11.0004 – Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

RECORRENTES: WELLISON ALVES DA SILVA.

JAILTON ANTONIO DOS SANTOS.

RECORRIDO: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ÁGUA – FATURAS DE ÁGUA EM ABERTO – CORTE – INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Sem a prova efetiva das alegações não podem ser reconhecidos os prejuízo morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da concessionária recorrida, em virtude do corte de água, decorrente de faturas de água em aberto, referente ao período que o imóvel se encontrava locado a terceira pessoa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da responsabilidade civil da concessionária recorrida.

2.

Do indevido apontamento cadastral tirado contra a parte recorrente.

3.

Dos danos morais.

Conclui, postulando a reforma do “decisum” fustigado e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser confirmada a legalidade da negativação cadastral, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o corte decorreu da ausência do adimplemento das faturas referente aos meses de 31/08/2020 até 30/06/2021, fato reconhecido pela parte recorrente, pois, não adotou as providências necessárias para a transferência da titularidade da matricula do imóvel, da qual deveria, ter sido realizado desde a ocupação do imóvel, a fim de que as faturas fossem emitidas em nome do inquilino.

Com efeito, a parte recorrente assumiu o risco de arcar com as consequências de eventual inadimplemento das faturas, motivo pelo qual, penso que a empresa recorrida agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022